Tribunal: TJMT
Processo: 1057790-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057790-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISANGELA SANTOS ARAUJO - CPF: 692.580.581-00 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Agravo Interno no
1057790-02.2024.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: ELISANGELA SANTOS ARAÚJO.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença para condenar o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de agosto de 2019 a dezembro de 2021, além de manter a condenação ao pagamento do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva de professores pela Secretaria Estadual de Educação configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) estabelecer se a nulidade contratual gera o direito ao recolhimento do FGTS no período contratado; (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação do agravante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da CF/1988 e a Lei Complementar Estadual no 600/2017 permitem contratação temporária apenas em situações excepcionais, com prazo máximo estabelecido e possibilidade de prorrogação restrita.

A documentação dos autos comprova que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo legal e foi prorrogado em desacordo com a legislação estadual, caracterizando sucessivas renovações e afastando a alegação de processos seletivos autônomos.

A prorrogação reiterada descaracteriza a natureza excepcional da contratação, atraindo a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

O STF, no Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), firmou que o desvirtuamento da contratação temporária assegura o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

O Estado não comprovou o recolhimento do FGTS durante a vigência contratual, ônus que lhe competia, o que impõe a manutenção da condenação.

O pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé não merece acolhida, pois a interposição de recurso, ainda que desprovido, não configura, por si só, conduta dolosa ou temerária nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa os prazos legais e se renova sucessivamente configura desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

O desvirtuamento do contrato temporário gera a nulidade da contratação e o consequente direito do trabalhador ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 551 do STF.

A interposição de recurso sem êxito não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo ou intuito protelatório.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; CPC, arts. 80 e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2020; TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso, bem como requereu a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela agravada, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de agosto de 2019 a dezembro de 2021, além de manter a condenação ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pagamento de Férias, 13o e Indenização de FGTS, na qual a reclamante alegou ter sido contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação por diversos períodos sucessivos, o que teria descaracterizado a natureza temporária da contratação, tornando nulos os contratos celebrados e, consequentemente, gerando o direito ao recebimento do FGTS e do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso apenas ao pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias referentes aos meses trabalhados de 02/08/2019 a 30/12/2021, rejeitando o pedido de pagamento do FGTS por entender que não houve desvirtuamento da contratação temporária.

Inconformada, a parte reclaamnte interpôs Recurso Inominado, ao qual foi dado provimento monocraticamente pelo Relator, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso também ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Em suas razões de Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que houve sucessivas renovações contratuais que teriam extrapolado o prazo legal; (ii) a parte agravada não teve seu contrato inicial prorrogado indefinidamente, mas se submeteu e foi aprovada em diferentes processos seletivos simplificados ao longo dos anos; (iii) a decisão agravada confundiu dois institutos jurídicos com consequências absolutamente distintas: a nulidade e o desvirtuamento do contrato temporário; (iv) os contratos temporários firmados com a parte agravada respeitaram os prazos previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017; (v) não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e por ser manifestamente inadmissível, uma vez que a decisão monocrática foi fundamentada em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar no 600/2017.

Ressalte-se, que os aditivos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a decisão monocrática que reconheceu o direito do recorrido à percepção dos respectivos valores.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado pela parte agravada em suas contrarrazões, imperioso ressaltar que, embora o recurso não tenha sido provido, não se vislumbra a prática de qualquer das condutas tipificadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração inequívoca da intenção de procrastinar o feito ou de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica no caso em apreço.

Destarte, indefiro o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025